Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-24.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária - Servidor Público – Município de Miguelópolis – Reenquadramento de Cargo/Nível/Referência – Irredutibilidade salarial observada – Inexistência de prejuízo funcional tampouco remuneratório – Aplicação da Súmula no 339 do STF ('não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia') - A medida

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária - Servidor Público – Município de Miguelópolis – Reenquadramento de Cargo/Nível/Referência – Irredutibilidade salarial observada – Inexistência de prejuízo funcional tampouco remuneratório – Aplicação da Súmula no 339 do STF ('não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia') - A medida é permitida pela jurisprudência, que considera inexistir direito adquirido a regime jurídico e admite reenquadramentos dessa natureza desde que preservada a irredutibilidade global dos vencimentos – No caso em tela, os pagamentos estão sendo realizados corretamente, nos termos da Lei Municipal no 3.663, de 10/03/2017 – Pretensão a incorporação das horas extraordinárias e do adicional de insalubridade à remuneração mensal, inclusive para futura aposentadoria – Descabimento - Somente em relação aos ganhos remuneratórios habituais e que tenham repercussão em benefícios previdenciários é que se pode incidir a contribuição previdenciária, vale dizer, as vantagens pecuniárias permanentes são justamente aquelas que se incorporam, em caráter definitivo, à remuneração do servidor, o que não ocorre com o adicional de insalubridade e as horas extraordinárias, visto que são adicionais transitórios e, por conseguinte, não se incorporam definitivamente à remuneração do servidor - Precedentes do C. STF, do E. STJ e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018285
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000365-24.2018.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante BENEDITO
FERNANDO
DE
OLIVEIRA,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MIGUELOPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000365-24.2018.8.26.0352 MIGUELÓPOLIS VOTO No 18973 (WC)
2/10
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000365-24.2018.8.26.0352
Apelante: Benedito Fernando de Oliveira
Apelado: Prefeitura Municipal de Miguelopolis
Comarca: Miguelópolis
Voto no 18973
Apelação – Ação Ordinária - Servidor Público – Município de
Miguelópolis – Reenquadramento de Cargo/Nível/Referência –
Irredutibilidade salarial observada – Inexistência de prejuízo
funcional tampouco remuneratório – Aplicação da Súmula no 339
do STF ('não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob
fundamento de isonomia') - A medida é permitida pela
jurisprudência, que considera inexistir direito adquirido a regime
jurídico e admite reenquadramentos dessa natureza desde que
preservada a irredutibilidade global dos vencimentos – No caso em
tela, os pagamentos estão sendo realizados corretamente, nos
termos da Lei Municipal no 3.663, de 10/03/2017 – Pretensão a
incorporação das horas extraordinárias e do adicional de
insalubridade à remuneração mensal, inclusive para futura
aposentadoria – Descabimento - Somente em relação aos ganhos
remuneratórios habituais e que tenham repercussão em benefícios
previdenciários é que se pode incidir a contribuição
previdenciária, vale dizer, as vantagens pecuniárias permanentes
são justamente aquelas que se incorporam, em caráter definitivo, à
remuneração do servidor, o que não ocorre com o adicional de
insalubridade e as horas extraordinárias, visto que são adicionais
transitórios e, por conseguinte, não se incorporam definitivamente
à remuneração do servidor - Precedentes do C. STF, do E. STJ e
desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de
improcedência mantida - Recurso improvido.
Trata-se de ação ordinária proposta por BENEDITO
FERNANDO DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS,
visando ao reenquadramento do autor, Motorista Entregador, da referência “4”,
para a referência “10”, nos termos da tabela de vencimentos dos servidores
estatutários, com a condenação da parte ré ao pagamento da respectiva
remuneração e demais diferenças do reenquadramento de nível, observado o
prazo prescricional. No mais, requer a incorporação das horas extraordinárias e
do adicional de insalubridade à remuneração mensal, inclusive para futura
aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000365-24.2018.8.26.0352 MIGUELÓPOLIS VOTO No 18973 (WC)
3/10
A r. decisão às fls. 19 deferiu os benefícios da justiça
gratuita.
Contestação às fls. 30/93, suscitando, preliminarmente,
inépcia da inicial por falta de interesse de agir, incompetência do juízo e
impugnação à gratuidade. No mérito, alegou, em síntese, que o servidor público
não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior e
o novo enquadramento resultante da aplicação da legislação local não implicou
em redução de remuneração.
Réplica (fls. 326/344).
A r. sentença às fls. 392/397, julgou improcedente a
ação, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa; observada
a gratuidade.
Recurso de apelação às fls. 467/478, buscando a
reforma do julgado e reiterando, em suma, os termos da inicial. Preliminarmente,
alegou cerceamento de defesa.
Contrarrazões
às
fls.
486/597,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença. Preliminarmente, reiterou a impugnação à gratuidade.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000365-24.2018.8.26.0352 MIGUELÓPOLIS VOTO No 18973 (WC)
4/10
Primeiramente, deve ser afastada a alegação recursal do
autor, ora apelante, de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
lide, tendo em vista a necessidade de realização de prova documental.
A análise dos autos permite a conclusão de que estes
contêm os elementos suficientes para a solução da questão, não sendo necessária a
produção de outras provas. Vale dizer, suficientes as provas constantes dos autos para
formar a convicção do juízo quanto à matéria ora debatida na presente demanda.
Desta feita, era de rigor a aplicação do disposto no art. 355,
I, do CPC (vigente). Vale dizer, “presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ- 4a
Turma, REsp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).
A dilação probatória pode ser dispensada se e quando o
Juiz entender que a prova documental já produzida nos autos é suficiente para a solução
da lide, sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
Nesse sentido, veja-se julgado do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter
todos
os
elementos
que
possibilitem
a
compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do Juiz, que deve formá-lo com base em
qualquer dos meios de prova admitidos em direito
material, hipótese em que não há que se falar
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide, e que o magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização de
audiência para a produção de prova testemunhal, ao
constatar que o acervo documental acostado aos autos
possui suficiente força para nortear e instruir seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000365-24.2018.8.26.0352 MIGUELÓPOLIS VOTO No 18973 (WC)
5/10
entendimento.” (REsp no 102303/PE, Relator: Ministro
Vicente Leal).
Ademais, ao Juiz, destinatário da prova, cabe, à luz dos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, aquelas provas úteis à instrução, afastando as que reputar
desnecessárias ou simplesmente protelatórias, sem que desse mero comportamento
possa derivar algum cerceamento de defesa. Portanto, "A decisão pela necessidade,
ou não, de produção da prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá
avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção"
(REsp 970.817/DF, 2a Turma, Rel. o Min. CASTRO MEIRA, in Apel. Cível no
934.586-5/7-00, 11a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. FRANCISCO VICENTE
ROSSI).
No mais, observo que a preliminar suscitada nas contrarrazões é idêntica àquela
constante da peça defensiva (contestação) e devidamente rechaçada pelo juízo a quo,
razão pela qual fica afastada pelos fundamentos jurídicos constantes na sentença de 1o
grau, vez que corretamente aplicados e não havendo motivo para desnecessária
repetição. Ademais, cabe ao impugnante comprovar documentalmente que o beneficiário
da gratuidade possui condições de arcar com as custas e despesas processuais,
demonstração esta que, a toda evidência, não foi produzida pelo réu.
No mérito, em que pesem as alegações do autor, ora apelante, razão não lhe assiste.
Com efeito, a Lei Municipal no 3.663, de 10/03/2017, teve a
finalidade precípua de implementar um novo plano de remuneração dos servidores
municipais, corrigindo discrepâncias remuneratórias e iniciando um novo regime jurídico
remuneratório, revogando-se a sistemática anterior implantada pela Portaria no 7.794 de
19/10/1998 e demais leis e decretos regulamentadores.
Significa dizer que o reenquadramento do servidor, de
acordo com a referida Lei, ocorreu de acordo com o nível de vencimento do cargo e a
referência da tabela de progressão funcional, considerando o tempo de efetivo exercício.
Outrossim, a condição substantiva que se reclama, a
propósito, para a juridicidade desse reenquadramento, é justamente o da garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000365-24.2018.8.26.0352 MIGUELÓPOLIS VOTO No 18973 (WC)
6/10
valor nominal da remuneração.
Desse modo, não há impedimento jurídico a que novas leis
regulem as relações estabelecidas entre os servidores públicos e a Administração, o que
inclui a possibilidade de reenquadramentos, de transformações ou de classificações de
cargos e funcionais.
Neste sentido, o Pleno do C. Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o MS no 24.875, firmou orientação no sentido de que o servidor público não tem
direito adquirido à perseverança, por tempo indefinido, dos critérios legais que ensejaram
o cálculo de sua remuneração (voto do Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Vale dizer,
segundo a Suprema Corte federal, não há direito adquirido a regime jurídico.
Dessa maneira, para a doutrina do C. Supremo Tribunal
Federal, o direito de irredutibilidade remuneratória do servidor público restringe-se à
conservação do quantum, segundo a normativa de regência. Reduzir esse valor
configura ilegalidade, nisto que afronta a garantia da irredutibilidade da remuneração.
Todavia, excluir alguma vantagem pecuniária ou reduzi-la, ou dar-lhe novo
enquadramento retributivo
ainda que alterando anterior progressão funcional ou
hierarquia
, contanto que se mantenha o valor global dos vencimentos ou
aposentadoria, não é agressivo da legalidade.
Nesse mesmo sentido, ao julgar o AgR no RE 593.711, a C.
2a Turma do Supremo Tribunal Federal assentou:
“Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo
possível,
portanto,
a
redução
ou
mesmo
a
supressão de gratificações ou outras parcelas
remuneratórias, desde que preservado o valor
nominal da remuneração” (Min. EROS GRAU).
E, ainda, julgado da mesma Corte, por sua C. 1a Turma:
“Irredutibilidade
de
vencimentos:
pacífica
a
jurisprudência do STF que considera o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000365-24.2018.8.26.0352 MIGUELÓPOLIS VOTO No 18973 (WC)
7/10
da irredutibilidade de vencimentos uma garantia
que envolve o valor global da remuneração de
servidor e não de suas parcelas (...)” (AgR no RE
440.311 -Min. SEPÚLVEDA PERTENCE).
Não é outro o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“I - A jurisprudência deste E. STJ é uníssona em
reconhecer
não
existir
direito
adquirido
do
servidor a regime jurídico, sendo-lhe assegurada,
tão-somente, a irredutibilidade de vencimentos.
II - Observada essa condição, é possível que se
altere sua composição remuneratória, retirando ou
alterando a fórmula do cálculo de vantagens,
gratificações, reajustes etc.” (RMS 30.118 -Min.
FELIX FISHER).
Ocorre que, no caso sub judice, não há indicação de
decesso remuneratório do autor, ora apelante, com o novo enquadramento funcional, de
acordo com o disposto na Lei Municipal no 3.663/2017.
Ademais, o autor não tem direito à pretendida majoração de
vencimentos, com base em suposta isonomia de funções, seja porque as funções que
exerce não extrapolam aquelas inerentes ao cargo que ocupa, seja porque cabe ao
Poder Executivo local fixar os valores dos vencimentos dos cargos que integram referido
quadro.
Nesse sentido, conforme bem destacado pelo nobre
magistrado de 1o grau, Dr. THIAGO PEDRO PAGLIUCA DOS SANTOS: “Entretanto,
conforme se observa dos documentos juntados aos autos, houve um reenquadramento,
ou seja, o cargo de Motorista Entregador é remunerado pela referência no 04, consoante
o previsto na Lei Municipal no 3.663, de 10/03/2017. Os documentos apresentados pelo
autor às fls. 16/17 e pela ré às fls. 137 e 294 comprovam que não houve redução salarial.
Desse modo, é inviável que o servidor público, após o reenquadramento, pretenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000365-24.2018.8.26.0352 MIGUELÓPOLIS VOTO No 18973 (WC)
8/10
usufruir do sistema retribuitório antes da vigência da citada norma legal. Trata-se de
medida permitida pela jurisprudência, que considera inexistir direito adquirido a regime
jurídico e admite reenquadramentos dessa natureza desde que preservada a
irredutibilidade global dos vencimentos, justamente a hipótese dos autos. O cotejo entre
as leis municipais e o holerite coligido ao feito indica que o vencimento do autor está
sendo pago corretamente, de acordo com a referência 04, nos termos da LM no
3.663/2017, não podendo ser remunerado com base na referência 10 que a ele não mais
se aplica. A pretensão, em realidade, é por um novo reenquadramento, pela legislação
antiga, para então migrar para o enquadramento pela legislação vigente, o que é
inadmissível. Nada obsta que o Município altere a carreira, estabelecendo novos padrões
de vencimentos e extinguindo vantagens, desde que respeitada a irredutibilidade dos
vencimentos, tal como ocorre na hipótese dos autos. Isso porque não há direito adquirido
a determinado regime jurídico”. (fls. 393/394)(g.n.)
De fato, pela análise das leis municipais e dos holerites
coligidos aos autos, conclui-se que o vencimento do autor está sendo pago corretamente
pelo réu, de acordo com a referência “4”, nos termos da LM no 3.663/17; não podendo,
por consequência, ser remunerado com base na referência “10” que a ele não mais se
aplica. Noutras palavras, significa dizer que o servidor não faz jus às diferenças aqui
pleiteadas.
Ressalte-se, por oportuno, que não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos e/ou vantagens de
servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula no 339 do STF).
Nesse mesmo sentido, há precedente em caso semelhante
nesta E. 11a Câmara de Direito Público, na Ap. no 0007290-78.2013, de relatoria do E.
Des. Ricardo Dipp, cuja ementa a seguir transcrevo:
"SERVIDOR
PÚBLICO.
ALTERAÇÃO
DE
NORMATIVA LOCAL. DECRÉSCIMO NOMINAL DE
VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADO.
Não há
impedimento jurídico a que novas leis regulem as
relações
estabelecidas
entre
os
servidores
públicos e a Administração, desde que, em
matéria remuneratória, seja observado o valor
global da retribuição.
Não
provimento
da
apelação do suplicante".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000365-24.2018.8.26.0352 MIGUELÓPOLIS VOTO No 18973 (WC)
9/10
No tocante à pretensão de incorporação das horas
extraordinárias e do adicional de insalubridade à remuneração mensal, inclusive para
futura aposentadoria, melhor sorte não assiste à parte autora.

Isto porque os proventos da aposentadoria deverão ser
fixados com base nas verbas remuneratórias vinculadas ao cargo efetivo ocupado
pelo servidor e sobre tais verbas (que integrarão os proventos) é que incidirá a
contribuição previdenciária.
Nessa linha de raciocínio, conclui-se que somente em
relação aos ganhos remuneratórios habituais e que tenham repercussão em
benefícios previdenciários é que se pode incidir a contribuição previdenciária, vale
dizer, as vantagens pecuniárias permanentes são justamente aquelas que se
incorporam, em caráter definitivo, à remuneração do servidor, o que não ocorre com o
adicional de insalubridade e as horas extraordinárias, visto que são adicionais
transitórios e, por conseguinte, não se incorporam definitivamente à remuneração do
servidor.

Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo, vez que a
improcedência da demanda é medida que se impõe.
Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento incide
também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios
devidos pelo(a) apelante em 5%, sobre o quanto fixado na sentença de 1o grau,
observada a gratuidade.

Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000365-24.2018.8.26.0352 MIGUELÓPOLIS VOTO No 18973 (WC)
10/10
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator